Tribunal: TJDFT
Processo: 0702483-92.2021.8.07.0021
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. MULTIRREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO REDUTORA. SEMI-IMPUTABILIDADE. REDUTOR MÁXIMO. INAPLICÁVEL. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática da conduta tipificada no art. 155, caput, do Código Penal (furto simples).
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar a possibilidade de (i) aplicação do redutor máximo pela semi-imputabilidade da ré; (ii) fixação do regime aberto.
III. Razões de decidir
3. No que se refere ao patamar de aumento pela multirreincidência, conquanto a legislação penal não tenha definido frações específicas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido como razoável e proporcional a elevação da reprimenda na fração de 1/4. Assim, subtraindo-se de 1/4 a fração de 1/6, referente à compensação da atenuante de confissão espontânea, totaliza-se 1/12, a ser incrementado na segunda fase da dosimetria.
4. A redução de pena prevista no parágrafo único do art. 26 do Código Penal, entre 1/3 e 2/3, deve ser proporcional ao grau de perturbação da saúde mental do acusado. Em outras palavras, a diminuição da sanção deve corresponder e ser proporcional à alteração na capacidade de entendimento do agente no momento da ação delituosa.
5. Sendo a ré multirreincidente, são incabíveis regime aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a sua suspensão.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
________
Dispositivos relevantes citados: artigos 26, 33, 155 do CP.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 857.665/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023; TJDFT, Acórdão 1987054, 0711140-09.2023.8.07.0003, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 15/04/2025; Acórdão 1617440, 0010385-42.2017.8.07.0001, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/09/2022, publicado no DJe: 26/09/2022; Acórdão 1852430, 07020902320238070014, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no PJe: 6/5/2024.